Tribunal: TJES
Processo: 5004294-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004294-79.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
NERIO PEREIRA DA SILVA COMÉRCIO DE VARIAEDADES E PRESENTES EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURADA.
CITAÇÃO EFETIVA
DA
NO ENDEREÇO DA EMPRESA. RETORNO DE AVISO DE RECEBIMENTO NÃO COMPROVA, POR SI SÓ, A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA.
REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O art. 50 do diploma civilista e o art. 135 do CTN preveem a extensão de determinadas obrigações aos administradores e sócios da pessoa jurídica nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.

2)
A Súmula n° 435 do STJ estabelece

que p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

3)
I
nexistindo nos autos comprovação da alteração irregular do domicílio da empresa executada, resta evidente a impossibilidade de incidência do previsto na Súmula n° 435 do STJ.

4) A Súmula n°430 do STJ estabelece o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

5) Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado
, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória- ES, em ___/___/______.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004294-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004294-79.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
NERIO PEREIRA DA SILVA COMÉRCIO DE VARIAEDADES E PRESENTES EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão

proferida pelo J
uízo da
1
ª Vara
da Comarca de Piúma/ES,

que,
nos autos
da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ESTADUAL
,
registrado sob o

n
°

5000002-98.2017.8.08.0062
,
proposta em face de
NERIO PEREIRA DA SILVA COMÉRCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI
,
i
ndeferiu o pedido

de desconsideração
da personalidade jurídica
da empresa executada.

Em suas razões recursais (ID 1490450), o Estado agravante aduz, em apertada síntese: I) ocorrência de dissolução irregular da empresa executada; II) comprovação da baixa ex officio da empresa; III) necessidade de incidência da Súmula 435 do STJ.

Neste contexto, intercede que o recurso seja conhecido e provido, de forma que seja reformada a decisão combatida, reconhecendo a dissolução irregular do empreendimento executado, autorizando, via de consequência, o redirecionamento da presente execução fiscal para os sócios-gerentes.

Apesar de devidamente intimada (ID 1760852), a empresa agravada permaneceu inerte.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 22 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004294-79.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
NERIO PEREIRA DA SILVA COMÉRCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de

A
gravo de
I
nstrumento

interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão

proferida pelo J
uízo da
1
ª Vara
da Comarca de Piúma/ES,

que,
nos autos
da

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ESTADUAL
,
registrado sob o

n
°

5000002-98.2017.8.08.0062
,
proposta em face de
NERIO PEREIRA DA SILVA COMÉRCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI
,
i
ndeferiu o pedido

de desconsideração
da personalidade jurídica
da empresa executada.

Em
suas razões
recursais
(ID 1490450)
,
o Estado agravante
aduz,
em
apertada
síntese
:
I)

ocorrência de dissolução irregular da empresa executada
;
II) comprovação da baixa
ex officio
da empresa;
II
I
)

necessidade de incidência da Súmula 435 do STJ.

Neste contexto, intercede que o recurso seja conhecido e provido, de forma que seja reformada a decisão combatida, reconhecendo a dissolução irregular do empreendimento executado, autorizando, via de consequência, o redirecionamento da presente execução fiscal para os sócios-gerentes.

Apesar de devidamente intimada (ID 1760852), a empresa agravada permaneceu inerte.

Extraio do recurso a presença dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do mérito, citando, no que é pertinente, os contornos da demanda deflagrada pela peça de ingresso manejada pelo recorrente.

A título de contextualização, informo que, na origem, cuidam os autos de
Ação de Execução Fiscal manejada pelo Estado do Espírito Santo, ora agravante, em face da empresa Nerio Pereira da Silva Comércio e Variedades, ora agravada.

Os autos exalam que a empresa
executad
a
foi citad
a
, conforme aviso de recebimento de ID 719048, contudo, permaneceu inerte.
I
nstado a se manifestar, o
Estado
exequente pugnou pela realização de consultas judiciais com o intuito de encontrar bens do executado (ID 740421), todas sem êxito, conforme despacho de ID 3439244.

Em virtude de tal cenário, o
exequente
se manifestou pela
desconsideração da personalidade jurídica d
a empresa
executad
a,
com o consequente redirecionamento da execução ao sócio Nerio Pereira da Silva,

argument
ando
que há presunção de dissolução irregular de empresa que não é encontrada em seu endereço fiscal
(ID 4446198).

Nesse contexto, o
juízo de primeiro grau indeferiu o pedido manejado
,
sob justificativa de que “
não é possível presumir a dissolução irregular da pessoa jurídica Nerio Pereira Da Silva Comércio De Variedades pois foi citada no endereço indicado pelo exequente
”.
Ademais, asseverou que não é possível presumir a dissolução irregular da empresa encerrada
pelo motivo extinção
por
liquidação
voluntária.

Feita esta breve contextualização, passo a decidir.

Inicialmente,
vale rememorar que
a desconsideração da personalidade jurídica autoriza, nos termos do artigo 50 do Código Civil, o afastamento momentâneo da personalidade da pessoa jurídica a fim de que os efeitos de certas e determinadas obrigações da sociedade inadimplente possam recair sobre o patrimônio pessoal dos seus sócios e/ou administradores.

Ainda sobre essa temática, sabemos que, conforme previsto no art. 135 do Código Tributário Nacional, os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

Entretanto,
se tratando de débitos inscritos na dívida ativa, cobrados por meio de execução fiscal,

estas não são as únicas hipóteses para deferimento do pedido de desconsideração de da personalidade jurídica, tendo o o Colendo do Superior Tribunal de Justiça editado a Súmula n° 435, estabelecido a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em caso de ocorrência de dissolução irregular da empresa executada. Vejamos na integra o entendimento sumulado:

Súmula n° 435 do STJ:

“
P
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.
(grifado)

Nessa seara, podemos extrair da referida súmula que a presunção de dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, sem que seja necessário comprovar a incidência das hipóteses previstas no art. 135 do CTN.

Isto posto, in casu, observo que, ao contrário do que tenta fazer crer o Estado agravante, não existem nestes autos comprovação da alegada dissolução irregular da empresa agravada.

Alega o Estado exequente ocorrência de alteração do domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes. Entretanto, assim como já alertado pelo juízo
a quo
, a citação da empresa executada ocorreu de forma exitosa no endereço informado para fins fiscais.

Noutro ponto, em sede de recurso de Agravo de Instrumento, constam nos autos a devolução do aviso de recebimento (AR), por ausência do intimado no local (ID 1760844). Insta frisar que o referido documento não possui o condão de firmar entendimento acerca da alteração de endereço fiscal para fins de constatação de dissolução irregular, sendo necessário, de acordo com o entendimento praticado pelo STJ, uma
a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO SÓCIO. SÚMULA 435 DO STJ. [...] O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 5.
Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
6. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1513226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS. INSUFICIÊNCIA. 1. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto,
"não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e citação da sociedade empresária
" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.358.007/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013). 2. Hipótese em que o acórdão concluiu de forma incompatível com o entendimento firmado neste Superior Tribunal, consignando expressamente a suficiência da frustrada tentativa de citação pelos correios como indício da dissolução irregular para fins de redirecionamento na forma do art. 135 do CTN. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1683873/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Em harmonia com o entendimento emanado pela corte superior, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. ARGUIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO DE RETRATAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS. MÉRITO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1)
(...)
2) Mérito.
Há uma peculiaridade que deve ser observada na questão em comento, qual seja, a possível dissolução irregular da empresa, como alega o agravante, em virtude de a pessoa jurídica deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, nos termos da Súmula 435 do STJ.
Nesse sentido, a presunção de mudança do domicílio fiscal se verifica quando o oficial de justiça certifica que a citação da empresa não foi efetivada pelo fato desta não ter sido localizada no endereço constante do contrato social e no cadastro da Secretaria da Fazenda local, a teor do verbete sumular nº 435 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3 ) Nada obstante, esse não é o caso dos autos, uma vez que, de acordo com o motivo de devolução do AR, ao tentar citar a empresa executada, qual seja desconhecido (fl. 22), não há como, por si só, presumir-se a mudança de domicílio fiscal. Soma-se a isso o fato de que, no presente agravo de instrumento, a empresa ESPAÇO DOS BRINQUEDOS LTDA EPP foi intimada, no mesmo endereço constante no AR de fl. 22 (o qual tentava a citação) para apresentar contrarrazões (fl. 209). Isto é, mais um indício de que a empresa não alterou o seu domicílio fiscal.
Verifica-se ainda que a diligência realizada por oficial de justiça à fl. 31 refere-se à tentativa de citação do sócio Erick Jorge Teles Estrela, e não da empresa (fl. 25).
4) Recurso conhecido em parte e, no mérito, na extensão da sua devolutividade, improvido, com a manutenção integral da decisão objurgada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013459, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

Desta forma, inexistindo nos autos comprovação da alteração irregular do domicílio da empresa executada, resta evidente a impossibilidade de incidência do previsto na Súmula n° 435 do STJ.

No que se refere a suposta dissolução irregular da empresa agravada por ocorrência de baixa
ex officio
junto aos órgãos competentes, entendo que, novamente, o Estado agravante não assiste razão.

É cediço que a baixa da empresa
ex officio
junto aos órgãos competentes, ocorre
não pela vontade dos sócios, mas em razão de
ofício

emitido pela Fazenda.

Também é cediço que o encerramento das atividades empresariais não
exonera os sócios dos débitos fiscais existentes,
a teor do
previsto no art. 1.207,
§ 2º
, decreto nº 4.044-R/2016:

Art. 1.207. Fica cancelada a inscrição estadual de contribuinte que se encontre nas seguintes situações cadastrais:

I - “suspensa” há mais de cinco anos;

II - “paralisada” até o dia 14 de novembro de 2016; ou

III - em “CAT-53” até o dia 14 de novembro de 2016.

§ 1º O requerimento para reativação da inscrição estadual cancelada na forma deste artigo poderá ser apresentado em qualquer Agência da Receita Estadual, ficando o seu deferimento condicionado a que sejam sanadas as irregularidades apuradas e pagos os débitos exigidos, se for o caso.

§ 2º
O cancelamento da inscrição, ainda que de ofício, não exonera os sócios, administradores, empresários, diretores e responsáveis da responsabilidade por créditos tributários constituídos ou que venham a ser constituídos pela Sefaz, relativamente aos fatos geradores ocorridos nos períodos em que estes participaram dos atos de gestão da empresa.

(grifado)

Entretanto, apesar dos antigos sócios da empresa encerrada ainda serem responsáveis pelos débitos dela oriundos, a baixa empresarial, por si só, ainda que de forma
ex officio
, não autoriza a desconstituição da personalidade jurídica, sendo necessário, ainda, a comprovação dos demais elementos autorizantes previstos no ordenamento pátrio.

Por fim, vale rememorar, também, que de acordo com a Súmula n°430 do STJ: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Assim,
entendo que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau e não merece reforma a decisão impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004294-79.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
NERIO PEREIRA DA SILVA COMÉRCIO DE VARIAEDADES E PRESENTES EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURADA.
CITAÇÃO EFETIVA
DA
NO ENDEREÇO DA EMPRESA. RETORNO DE AVISO DE RECEBIMENTO NÃO COMPROVA, POR SI SÓ, A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA.
REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O art. 50 do diploma civilista e o art. 135 do CTN preveem a extensão de determinadas obrigações aos administradores e sócios da pessoa jurídica nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.

2)
A Súmula n° 435 do STJ estabelece

que p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

3)
I
nexistindo nos autos comprovação da alteração irregular do domicílio da empresa executada, resta evidente a impossibilidade de incidência do previsto na Súmula n° 435 do STJ.

4) A Súmula n°430 do STJ estabelece o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

5) Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado
, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória- ES, em _20__/_04__/_2022_.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.